Tribunal: TJES
Processo: 0003509-73.2010.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003509-73.2010.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RS - COMERCIO E EDIFICACAO LTDA e outros (11)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO E DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de improbidade administrativa. A ação alega fraude, direcionamento e sobrepreço no Procedimento Licitatório nº 14.298/2006, mas a decisão de primeiro grau, com base em laudo pericial, afastou a ocorrência de dano ao erário e não identificou o dolo específico dos agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as irregularidades apontadas — sobrepreço em itens isolados da proposta vencedora, desclassificação de empresa concorrente por formalismo e homologação do certame — são suficientes para configurar ato de improbidade administrativa, especialmente à luz da exigência de dolo específico introduzida pela Lei nº 14.230/2021 e consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, a caracterização do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente do agente de alcançar o resultado ilícito, não sendo suficiente a mera ilegalidade ou a demonstração de dolo genérico.

A alegação de dano ao erário por sobrepreço fora afastada por prova pericial, que concluiu pela inexistência de superfaturamento no valor global do contrato.

A disparidade de valores em itens pontuais, de forma isolada, não é suficiente para comprovar prejuízo efetivo à Administração Pública nem o dolo dos agentes.

A desclassificação de empresa concorrente, embora rigorosa, teve motivação no descumprimento de exigência expressa do edital.

Tal ato, sem a prova inequívoca do conluio, não demonstra, por si só, a intenção deliberada de direcionar a licitação.

A confissão extrajudicial de um dos envolvidos, retratada em juízo sob o crivo do contraditório, não pode, isoladamente, fundamentar condenação, sobretudo quando os demais elementos probatórios, como a perícia técnica, apontam em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para a configuração de ato de improbidade administrativa, segundo a nova redação da Lei nº 14.230/2021 e a tese fixada no Tema 1.199/STF, é imprescindível a comprovação do dolo específico do agente, consistente na intenção de obter um fim ilícito, não bastando irregularidades procedimentais ou a simples ilegalidade.

2. A existência de preços em itens isolados da proposta vencedora superiores aos de referência não caracteriza, por si só, dano ao erário ou ato ímprobo, quando laudo pericial atesta a ausência de superfaturamento no valor global do contrato.

3. A confissão extrajudicial retratada em juízo, desassociada de outras provas robustas, é insuficiente para fundamentar decreto condenatório em ação de improbidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; TJES, Apelação Cível, 0001234-56.2020.8.08.0001, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 15.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a correção da sentença que julgou improcedente a pretensão de condenação por atos de improbidade administrativa, consistentes em suposta fraude ao Procedimento Licitatório n° 14.298/2006, na modalidade tomada de preços (n° 028/2006), direcionamento do certame, e dano ao erário decorrente de sobrepreço.

O apelante sustenta que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, o conluio para fraudar a licitação, o que resultou em prejuízo aos cofres públicos e violação aos princípios administrativos.

Todavia, após detida análise dos elementos constantes, a sentença não merece reforma.

A Lei nº 14.230/2021 operou profunda reforma na Lei de Improbidade Administrativa, estabelecendo novo paradigma para a configuração dos atos que atentam contra os princípios da administração pública.

A principal alteração reside na exigência de dolo específico para a caracterização do ato ímprobo e na transição de rol meramente exemplificativo para taxativo no que concerne às condutas previstas no art. 11.

Sob esse prisma, a conduta do agente deve ser marcada pela vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito específico, não bastando a simples ilegalidade ou a demonstração de dolo genérico.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 de Repercussão Geral, fixou teses vinculantes sobre a aplicação da nova lei.

É de se conferir a jurisprudência da Suprema Corte:

1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2. A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4.
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(STF. Plenário. ARE 843989 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 - Repercussão Geral Tema 1.199)

No caso, o principal fundamento da pretensão recursal reside na alegação de dano ao erário por sobrepreço em sete itens da planilha da empresa vencedora.

Entretanto, a sentença recorrida se amparou em prova pericial técnica, a qual rechaçou a existência de superfaturamento no valor global do contrato, atestando que a obra fora integralmente executada.

Ainda que a perícia tenha apontado disparidade em itens pontuais, o juízo de origem concluiu, com acerto, que tais divergências, isoladamente consideradas, não configuraram prejuízo efetivo ao erário, tampouco demonstraram o dolo dos agentes em lesar a Administração Pública.

Ademais, a alegação de direcionamento, baseada na desclassificação de uma concorrente por formalismo e na aprovação da vencedora a despeito de irregularidade material, não se sustenta sem a prova cabal do conluio.

A desclassificação da empresa LIS URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, embora rigorosa, fora motivada por descumprimento de exigência expressa do edital, e a atuação da comissão, nesse ponto, não revela, por si só, a intenção deliberada de favorecer a outra licitante.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREGÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA. SUPOSTO DIRECIONAMENTO E IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. MERA IRREGULARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração do ato de improbidade administrativa é indispensável a demonstração do elemento subjetivo qualificado, o dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta ilícita tipificada na lei, não bastando a simples ilegalidade do ato ou a atuação culposa do agente. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o ato de improbidade administrativa, mais do que um ato ilegal, exige a demonstração de má-fé do agente, que deliberadamente atua de forma desonesta para obter vantagem indevida para si ou para outrem. 3. No caso dos autos, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público, tais como a exigência de visita técnica e a desclassificação de licitante, embora possam configurar falhas procedimentais, não são suficientes, por si sós, para demonstrar o dolo dos requeridos em direcionar o certame. 4. Ausente a prova do dolo específico e da intenção de lesar o erário ou de violar os princípios da administração, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001234-56.2020.8.08.0001, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2024, Data da Publicação no Diário: 25/04/2024)

Quanto à confissão extrajudicial de Wellington Lorenzutti, houve retratação em juízo, sob o crivo do contraditório.

A prova produzida na fase investigativa, quando não confirmada judicialmente, não pode, isoladamente, fundamentar condenação, sobretudo quando os demais elementos, como a prova pericial, caminham em sentido contrário.

Por fim, a conduta do ex-prefeito, ao homologar o certame, fora amparada nos atos praticados pela Comissão de Licitação e não há provas de que tivesse ciência inequívoca da suposta fraude, de modo a caracterizar a adesão dolosa ao esquema ilícito.

Assim, o acervo probatório é frágil para sustentar decreto condenatório, prevalecendo a conclusão de que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar o dolo específico dos requeridos, o dano efetivo ao erário e o nexo causal entre as condutas e os supostos atos ímprobos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 21/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 21.10.2025
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.